Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752486-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, THIAGO RODRIGO LEITE, BRUNO CESAR LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: LAURA LORENA DE SOUZA CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por L4 ATIVOS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e outros (réus), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0714101-04.2025.8.07.0018 proposta por LAURA LORENA DE SOUZA CORDEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 257854855, dos autos originais): 1. Recebo a emenda retro (ID 257810736), a qual substituirá a peça de ingresso inicialmente apresentada. Promova-se a retificação do polo passivo para excluir os réus RODRIGO PESSOA SANTOS e MARCIO DA ROCHA LEMES. 2. Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, compensação por danos morais, desconsideração de personalidade jurídica e de tutela de urgência, proposta por LAURA LORENA DE SOUZA CORDEIRO em desfavor de L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, THIAGO RODRIGO LEITE, BRUNO CESAR LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA e RODRIGO PESSOA SANTOS. 3. A demandante pleiteia a rescisão e a cobrança dos valores objeto do contrato de investimento firmado com a ré L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 4. Aduz que os réus promoveram um esquema de pirâmide financeira do qual foi vítima. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a realização de constrições nos ativos financeiros dos réus, até o limite do montante investido. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 9. A relação entabulada entre as partes está demonstrada pelo contrato e comprovantes de transferência acostados à inicial (IDs 254390975 e 254390948 a 254390958). 10. Em sede de cognição sumária, para se aferir a probabilidade do direito alegado, é prescindível o juízo de certeza. 11. Depreende-se as condições pactuadas que o contrato em análise não representa mútuo, mas sim a vetusta prática de pirâmide financeira, traduzida na captação de recursos financeiros, mediante remuneração do capital investido com juros exorbitantes. 12. Em outras palavras, a forma contratual empregada assume aparente função de ocultar o real escopo da contratação, qual seja o locupletamento ilícito de ambas as partes. 13. Ademais, as notícias a respeito do alegado esquema pirâmide financeira promovido pelos réus assumem relevância jurídica, de modo a se reconhecer a probabilidade do direito invocado. 14. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na aparente insuficiência de recursos dos réus para o atendimento da pretensão posta. 15. Assim, presentes que estão os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente, bem como a reversibilidade da medida ora antecipada, outra solução não resta a não ser o deferimento da tutela acautelatória vindicada. 16. A parte autora, nesse particular, postula a consulta em sistemas e arresto de bens móveis e imóveis. 17. Cabível, não obstante, apenas a consulta ao sistema SISBAJUD, por ora, somente se justificando a análise das demais se esta for infrutífera. 18. Da mesma forma, a medida será restrita ao valor dos aportes, abatido o montante recebido a título de investimento, pois há indícios de nulidade contratual, o que obstará a aplicação das cláusulas contratuais estabelecidas. 19. Por fim, conforme prevê o artigo 28, §5o, do CDC, deve ser reconhecida a probabilidade do direito da parte autora quanto ao alcance do patrimônio dos sócios, diante da gravidade dos fatos narrados e do risco de dilapidação patrimonial, que poderá causar prejuízos de difícil reparação. 20. Do exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência postulada na inicial para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras dos réus, até o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 20.1. Tornem os autos conclusos para a realização da pesquisa SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 78853639), alega que a decisão agravada foi proferida sem prévia citação dos agravantes, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que houve bloqueio judicial do valor de R$ 35.000,00 diretamente nas contas das empresas, causando prejuízo imediato. Argumenta que a medida é desproporcional, pois sequer existe título executivo, tratando-se de processo de conhecimento, e que, mesmo em execução, seria necessário oportunizar ao devedor a possibilidade de pagamento ou parcelamento nos termos do art. 916 do CPC. Defendem que não há suspeita de ocultação ou dilapidação patrimonial, razão pela qual, não se justificam o bloqueio cautelar e a desconsideração da pessoa jurídica. Argumentam que deve ser concedido o parcelamento previsto no art. 916 do CPC, permanecendo bloqueado 30% e liberando 70% do valor em favor dos réus. Ao final, requer, liminarmente, o desbloqueio dos valores constritos e a suspensão da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Alternativamente, pleiteia a aplicação do parcelamento previsto no art. 916 do CPC, com liberação de 70% do valor bloqueado, considerando como entrada os 30% já constritos. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o pedido de substituição do bloqueio judicial pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC, com depósito de 30% e pagamento do saldo remanescente em seis parcelas, não foi apreciado pelo juízo de origem. Desse modo, a questão do parcelamento não poderá ser apreciada diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, o presente agravo limitar-se-á ao exame da concessão da tutela de urgência concedida pelo juízo a quo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus L4 Ativos Intermediação de Negócios Ltda e outros, que concedeu, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando o bloqueio de R$ 35.000,00 via SISBAJUD e a desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada/autora afirma ter celebrado contrato de “mutuo financeiro” no valor de R$ 35.000,00, sob promessa de rentabilidade fixa de 3% ao mês. Menciona que do contato constou a empresa L4 Ativos, contudo, as tratativas, pagamentos e timbres dos papéis eram em nome de Elite Corp. Informa a existência de inúmeras ações judiciais em curso. Por fim, requer a nulidade do contrato ou rescisão contratual, a desconsideração da pessoa jurídica e o bloqueio judicial, visando assegurar o resultado útil do processo. Conforme se infere da petição inicial dos autos principais, a autora celebrou contrato de investimento com a empresa L4 Ativos, com investimento total de R$ 35.000,00, indicando que a outra empresa (Ellite Corp) seria componente de um mesmo grupo econômico. Há, ainda, prova quanto à entabulação do negócio jurídico. Por outro lado, muito embora o contrato tenha prazo determinado para a devolução do aporte financeiro, verifica-se que desde janeiro de 2024, a empresa passou a não mais honrar o contrato havido entre as partes, porquanto deixou de realizar o pagamento dos rendimentos a ele referente. Além disso, há diversas ações judiciais em curso contra os réus, em casos semelhantes, conforme documentos de ID 254390967 e ID 254390973, na origem. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a forma contratual utilizada, ao estabelecer remuneração de capital com juros elevados e a promessa de lucro rápido, pode configurar pirâmide financeira. Dessa forma, os indícios de fraude, associada à prática de pirâmide financeira, são relevantes e indicam possível conduta ilícita por parte dos réus, que, ao que tudo indica, têm se valido desse esquema para angariar recursos, sem cumprir a obrigação contratual. Com efeito, o histórico de descumprimento das obrigações assumidas e a ausência de liquidez demonstrada nos autos constituem sinais concretos de que o patrimônio societário pode não ser suficiente, no momento oportuno, para assegurar a satisfação do crédito. Os elementos constantes evidenciam, ainda, que a personalidade jurídica das empresas rés pode ter sido instrumentalizada de modo a dificultar a responsabilização pelos prejuízos causados aos investidores. A forma de operação descrita, as promessas de retorno desproporcionais, a ausência de lastro econômico real e os atrasos nos pagamentos constituem indícios convincentes de que a estrutura societária pode estar sendo utilizada não como mecanismo legítimo de organização empresarial, mas como meio para viabilizar práticas potencialmente lesivas e afastar a responsabilidade patrimonial dos seus administradores e beneficiários diretos. Nessa perspectiva, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, ainda que medida excepcional, encontra amparo quando há indícios concretos de abuso da forma societária, seja por desvio de finalidade, seja por utilização da empresa para frustrar direitos de terceiros. A manutenção da medida, nesta fase processual, justifica-se pela necessidade de garantir a efetividade da tutela de urgência, sobretudo diante do risco de dissipação dos bens e da insuficiência dos ativos societários. Importante destacar que, em hipóteses que envolvem risco concreto de dissipação patrimonial e possível frustração da tutela jurisdicional, não há a necessidade de aguardar a formação prévia do contraditório para a decretação da medida, inclusive no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se, pois, de contraditório diferido, permitido nas tutelas de urgência. O contraditório, portanto, não é suprimido, mas diferido para momento posterior, garantindo-se, oportunamente, a ampla defesa e a produção de provas, sem prejuízo da eficácia imediata da constrição patrimonial necessária para salvaguarda da efetividade do processo. Desse modo, os elementos indiciários apresentados indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito da autora/agravada. O risco de lesão irreparável é evidente, diante do fundado receio de que os valores investidos não serão devolvidos, caso as medidas urgentes não sejam tomadas. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que deve ser mantida a decisão agravada. Esclareço que a questão será aprofundada no julgamento de mérito do recurso, quando, então, poderá ser revista. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora